Tribunal: TJDFT
Processo: 0701170-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. LEI No 12.850/2013. IRRESIGNAÇÃO. NULIDADE. COAÇÃO DO COLABORADOR. VÍCIO DE VONTADE. IMPROCEDENTE. VOLUNTARIEDADE PATENTE. CONSENTIMENTO DO COLABORADOR. ILEGALIDADE. BENEFÍCIO INDIRETO. IMPROCEDENTE. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. LEGALIDADE. REGULARIDADE.

1. O instituto da colaboração premiada, previsto na Lei no 12.850/2013, foi criado com o objetivo de incentivar que pessoas envolvidas em organizações criminosas delatassem seus pares, contribuindo não só para a esclarecer/resolver os crimes, como também para desestruturar a organização criminosa, em troca de benefícios penais ou processuais.

2. A colaboração é negócio jurídico bilateral entre órgão acusador e o colaborador, com o objetivo de obter provas. 2.1 Como negócio jurídico que é, exige-se para a colaboração premiada, dentre outros requisitos, que a vontade do colaborador seja voluntária e livre de vícios.

3. Em diversas oportunidades, o colaborador manifestou sua concordância com os termos do acordo, sempre assistido por seus advogados. 3.1 Todas as vezes que se manifestou, o colaborador estava assistido por seus advogados, nos termos do que dispõe o art. 3o-C da Lei no 12.850/2013.

4. Não merece prosperar o argumento da defesa no sentido de que a revogação da prisão preventiva foi usada para coagir o colaborador ou que foi benefício indireto da delação, pois o Ministério Público também se manifestou favoravelmente pela revogação da prisão preventiva de investigados que não firmaram acordo de colaboração e, além disso, os argumentos para requerer a revogação da custódia cautelar foram idôneos.

5. Todos os requisitos legais estão presente no acordo questionado, tendo em vista que o colaborador foi assistido por advogado em todos os momentos, trouxe informações relevantes, provou suas declarações e participou de audiência de homologação em juízo. 5.1. Patente a voluntariedade, legalidade e regularidade do acordo de persecução penal.

6. Recurso conhecido e desprovido.